Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703745-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE AGRIPINO ELIAS MARQUES, MARIA AGRIPINO VENCESLAU APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição e documentos de ID 41403764, no prazo de dez dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator